Tribunal: TJPA
Processo: 0811420-52.2021.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811420-52.2021.8.14.0006

APELANTE: NILDO MONTEIRO PINTO, BRENDO CONCEICAO DE SOUZA, LEANDRO SALES DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE VEREDITO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DAS PENAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou os apelantes pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, IV e VII, do CP, fixando-se as penas de 18 (dezoito) anos de reclusão, 21 (vinte e um) anos de reclusão e 13 (treze) anos e 9 (nove) meses de reclusão, todas em regime inicial fechado. Inconformada, a defesa pleiteia a absolvição, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença seria manifestamente contrária à prova dos autos, ou, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal. A acusação pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, a autorizar novo julgamento; (ii) saber se há ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria das penas fixadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, III, d, do CPP, somente é admissível quando o veredicto dos jurados se mostra totalmente dissociado do conjunto probatório, hipótese não configurada nos autos, uma vez que a condenação encontra respaldo em prova técnica, testemunhal e em elementos colhidos na fase inquisitorial, legitimamente valorados pelo Conselho de Sentença.

4. A soberania dos veredictos, assegurada pelo art. 5º, XXXVIII, c, da CF/1988, autoriza os jurados a optarem por uma das teses apresentadas em plenário, desde que amparada nas provas produzidas, sendo inviável a substituição do juízo popular pelo entendimento do Tribunal revisor.

5. Demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, inclusive por laudo pericial com compatibilidade genética, confissões extrajudiciais, reconhecimentos e depoimentos testemunhais, inexiste falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

6. A dosimetria da pena observou o método trifásico, com adequada valoração negativa das circunstâncias judiciais, mediante fundamentação concreta quanto à culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, inexistindo ilegalidade ou desproporção a ser corrigida.

7. Correta a não incidência da agravante do art. 61, II, c, do CP, quando já utilizada como qualificadora, sob pena de bis in idem, bem como a manutenção das circunstâncias agravantes e atenuantes reconhecidas individualmente, com reflexo proporcional nas penas definitivas.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelação criminal conhecida e improvida.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c; CP, art. 121, § 2º, IV e VII, art. 61, II, c, art. 44, art. 77; CPP, art. 593, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 660.056/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28.09.2021; TJPR, Apelação Criminal 1506254-3/PR, Rel. Des. Antonio Lopes Vieira, j. 11.08.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

BRENDO CONCEIÇÃO DE SOUZA, LEANDRO SALES DE SOUSA e NILDO MONTEIRO PINTO, inconformados com os termos da decisão que os condenou, respectivamente, as penas de 21 anos de reclusão, 18 anos de reclusão, e 13 anos e 09 meses de reclusão, todos em regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, IV e VII do CP, interpõem o presente recurso de apelação.

Aduzem os apelantes que a decisão se mostra contrária às provas dos autos. Pretendem a absolvição e, subsidiariamente, a reforma na dosimetria a fim de ser fixada a pena base no mínimo legal.

Contrarrazões pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso.

Os ora apelantes requerem novo julgamento, alegando que a decisão do Conselho de Sentença se mostra manifestamente contrária à prova dos autos; alternativamente, pedem a redução da pena base para o mínimo legal.

A
decisão do Conselho de Sentença se baseou nas provas colhidas no decorrer da instrução processual, tendo optado por uma das teses apresentadas, afastando a versão dos réus de negativa de autoria. Logo, estando de acordo com o acervo probatório, não se justifica a anulação do julgamento, eis que o Tribunal do Júri é soberano.

Ademais, somente em casos extremos, quando a decisão dos jurados for teratológica e divorciada das provas dos autos, se admite a anulação do julgamento, nos termos do art. 593, III, do CPP. Entretanto, no presente caso, não há que se falar em decisão contrária às provas dos autos, uma vez que se mostra amparada nos depoimentos e demais provas produzidas no decorrer da instrução processual.

Sendo assim, os jurados se manifestaram por uma das teses apresentadas em plenário, a qual embasou seu convencimento, estando a decisão, portanto, em consonância com o conjunto probatório dos autos.

Importante ainda ressaltar que o Conselho de Sentença é órgão soberano, conforme determina o art.5º, XXXVIII, alínea ‘c’ da CR/88, e que dentro deste preceito lhe é lícito optar por uma das versões apresentadas em plenário, resultantes do conjunto probatório, devendo ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos somente aquela decisão totalmente dissociada deste contexto, o que não vislumbro
in casu
.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - RÉU ABSOLVIDO - LEGÍTIMA DEFESA - APELO MINISTERIAL - PLEITO DE NOVO JULGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Tribunal do Júri goza da garantia constitucional da soberania de seu julgamento, que deverá se coadunar com uma das teses defendidas em plenário. Apenas quando sua decisão for totalmente divorciada do conjunto probatório é que poderá vir a ser anulado, a fim de outro vir a ser realizado, o que não ocorre na espécie
. (...)
3. Estando o julgamento em conformidade com as provas produzidas nos autos, deve ser respeitada a soberania dos veredictos.
(TJPR - AC 1506254-3 - 1ª Câmara Criminal - Rel. Des. Antonio L. Vieira - Julgado 11.08.2016.) (destaquei)

Assim, não é contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que opta por uma das versões apresentadas em plenário, mormente quando a referida decisão encontra suporte jurídico no acervo probatório colhido na instrução.

Por fim, a cassação do veredicto popular ao argumento de ser manifestamente contrário às provas dos autos somente é admitida quando for a decisão "escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório”, o que não encontra respaldo nos presentes autos.

A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas nos autos diante do laudo nº 2021.01.000132- GEN cuja amostra retirada da máscara (AQ3092.5) revelou a presença de um perfil genético coincidente com o perfil da amostra biológica fornecida por BRENDO CONCEIÇÃO DE SOUZA, bem como diante dos testemunhos colhidos em juízo, como a seguir transcrevo.

A testemunha HERICA MONICA, menor à época dos fatos, mantinha um relacionamento com o recorrente NILDO MONTEIRO, em sede policial relatou a dinâmica e execução do crime, afirmando que não denunciou o homicídio em questão por ser ameaçada constantemente pelo comando vermelho. Não foi encontrada para testemunhar em juízo.

Ainda em sede policial, os recorrentes BRENO e LEANDRO confessaram o crime, fornecendo detalhes do planejamento e da execução do crime. Contudo, em Juízo negaram a autoria do delito.

O réu PAULO MAX SILVA COELHO, (posteriormente absolvido), em seu interrogatório em juízo, id-20340514, afirmou que: “no dia dos fatos foi preso na kitnet juntamente com o Gabriel; que não conhecia a vítima; que morava com sua mãe e sua irmã; que foi encontrada uma moto no local onde foi preso; que a moto não estava em seu poder; que não sabe a quem pertencia a moto; que estava consumindo drogas na kitnet; (...).”

Em sede policial, o réu Paulo Max relatou toda a dinâmica dos fatos, id-

35155619; afirmou que reconhecia o réu BRENO CONCEIÇÃO DE SOUZA com plena e absoluta certeza como sendo um dos executores do crime.

O réu Nildo Monteiro afirmou em juízo, id-20340516, que: “a acusação não é verdadeira; (...).”

O réu Leandro Pinheiro, em juízo, id-20340520, disse que “não conhecia os demais réus; que nunca esteve no local dos fatos; que não conhecia a vítima; que não tem nada a dizer.”

A testemunha Allan Pinheiro Cavalcante, autoridade policial responsável pela investigação, afirmou em juízo, ids-20340505/20340507, que: “as investigações se iniciaram com o disque-denúncia; que após o crime determinou que uma equipe se dirigisse ao local; que as testemunhas não quiseram prestar depoimento. Afirmou que, posteriormente, encaminhou duas equipes ao local indicado – um conjunto de quitinetes de propriedade de Suzana de Jesus Correa – ocasião em que o acusado PAULO MAX foi preso em flagrante, pela suposta prática de receptação, diante da identificação de uma moto supostamente roubada, encontrada na área destinada ao estacionamento de veículos dos condôminos. Relatou que consta do relatório final do inquérito policial, id-35155323, que foram colhidos objetos pessoais deixados na cena do crime, para fins de comparação de material genético, afirmando que, em relação à máscara encontrada, o resultado teria sido positivo quanto à compatibilidade com o perfil genético do réu Brendo. Disse que o Leandro seria a pessoa que chegou na véspera do crime com as armas; que o Leandro tinha barba e tatuagens características descritas pela HERICA; que ela reconheceu o Brendo e o Leandro; que o Gabriel (menor) reconheceu o Brendo; que foram verificar o local e ao chegarem lá constatam a presença de Paulo Max e o menor Gabriel e localizaram no local uma motocicleta roubada; que o proprietário, em delegacia, reconheceu o Brendo como autor do roubo; que Paulo Max apontou Leandro como tendo chegado com as armas; que a Suzana confirmou que alugou o kitnet para o Brendo.”

A testemunha Admir Alves Ferreira Filho, investigador de polícia, confirmou em juízo, id-20340508, os relatos do delegado Alan, tendo participado do flagrante do réu PAULO MAX e do menor Gabriel. Afirmou que fez a oitiva do Paulo Max; disse que houve um disk denúncia relatando que os envolvidos na morte do policial estavam no local; se deslocaram para o imóvel onde havia uma movimentação diferente; que viram pela janela que havia no imóvel uma motocicleta e identificaram que era produto de roubo; que adentraram no imóvel e realizaram a prisão de Paulo Max e de um menor, Gabriel.

A testemunha Suzana de Jesus Correa, proprietária do conjunto de quitinetes, onde fora realizada a prisão de Paulo Max, declarou ter alugado o imóvel para o Brendo, com a finalidade deste residir com sua namorada; que conhecia o réu Paulo Max desde a infância e era comum vê-lo naquela região, uma vez que ali residia com sua genitora há bastante tempo.

A testemunha Livia Paula da Silva Barbosa, irmã de Paulo Max, afirmou em juízo, id-20340512, que: “recorda do dia dos fatos, morte do policial penal; que estavam dentro de casa, ela, a mãe e o Paulo Max; que sempre moraram juntos; que Paulo estava em casa e só desceu a noite; que os policiais entraram e levaram Paulo até a delegacia; que os policiais disseram que ele precisava ir até a delegacia; (...).”

Restou comprovado nos autos que BRENO CONCEIÇÃO, NILDO MONTEIRO e LEANDRO SALES foram os executores, já que os dois primeiros foram citados por testemunhas e LEANDRO foi encontrado com a arma da vítima, que foi subtraída no momento da ação criminosa.

Ademais, os recorrentes
não trouxeram aos autos provas de que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, deixando de apresentar qualquer prova neste sentido.

Sendo assim, diante de tais considerações, não há que se falar em novo julgamento, ou em decisão manifestamente contrária a prova dos autos.

Passo, então, ao exame da dosimetria da pena.

1)

DO RECORRENTE LEANDRO SALES DE SOUSA

A pena base foi fixada em 18 anos de reclusão, considerando como desfavoráveis a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime, todas bem fundamentadas, nada havendo a ser modificado, como a seguir transcrevo:

“A motivação do crime circunscreveu-se ao fato de a vítima ser agente de segurança pública do Estado, circunstância qualificadora descrita no art. 121, § 2º, VII, do CP, a ensejar o aumento da pena em 1/8, que, no caso, representa um ano e meio, consoante orientação da jurisprudência do STJ (AgRg no HC 660.056/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28.09.2021, DJe 04.10.2021). Quanto às circunstâncias do crime, ressalto que o réu, no período noturno, em frente à residência descrita na denúncia, em conluio com terceiro, concorreu para os cinco disparos de arma de fogo desferidos contra a vítima, o que enseja maior grau de censurabilidade à sua conduta, aumentando-se a pena pelo índice de 1/8 (um oitavo). No tocante às consequências do crime, ressalto que a vítima perdeu a vida com apenas cinquenta e oito anos de idade, deixando filhos órfãos, viúva e mãe inconsoláveis, o que torna a conduta do acusado ainda mais reprovável a ensejar o aumento da pena em 1/8 (um oitavo). A culpabilidade do réu é acentuada, evidenciada pela audácia e brutalidade da sua conduta, tendo sido ele um dos autores imediatos do crime, encontrado posteriormente com a arma de fogo subtraída da vítima, o que impõe a necessidade de aumento da sanção em 1/8 (um oitavo).”

A agravante prevista no art. 61, II, “c”, do CP foi reputada como qualificadora, não podendo ser novamente valorada, sob pena de
bis in idem
. Ausente atenuante.

Ausentes causas de aumento e de diminuição da pena, razão pela qual mantenho a pena definitiva em 18 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Inaplicável o disposto nos arts. 44 e 77 do CP, eis que o recorrente não preenche os requisitos previstos nos mencionados dispositivos.

2)

DO RECORRENTE BRENDO CONCEIÇÃO DE SOUZA

Mantenho a pena base em 18 anos de reclusão, diante da valoração negativa das circunstâncias referentes à culpabilidade, aos motivos, as circunstâncias e consequências do crime, todas bem fundamentadas, nada havendo a ser modificado.

A agravante prevista no art. 61, II, “c”, do CP foi reputada como qualificadora, não podendo ser novamente valorada, sob pena de
bis in idem
.

Mantenho a agravante da reincidência, bem como a elevação da pena em 1/6, totalizando a pena de 21 anos de reclusão.

Ausente atenuantes, causas de aumento e de diminuição da pena., pelo que mantenho a pena definitiva em 21 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Inaplicável o disposto nos arts. 44 e 77 do CP, eis que o recorrente não preenche os requisitos previstos nos mencionados dispositivos.

3)

DO RECORRENTE NILDO MONTEIRO PINTO

Mantenho a pena base em 16 anos e 6 meses de reclusão, diante da valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes aos motivos, circunstâncias e consequências do crime, todas bem fundamentadas, nada havendo a ser modificado.

A agravante prevista no art. 61, II, “c”, do CP foi reputada como qualificadora, não podendo ser novamente valorada, sob pena de
bis in idem
.

Mantenho a atenuante da menoridade, eis que o réu era, à época do crime, menor de vinte e um anos, bem como mantenho a redução da pena em 1/6 (um sexto), restando 13 anos e 9 meses de reclusão.

Ausentes causas de aumento e de diminuição da pena, pelo que mantenho a pena definitiva em 13 anos e 9 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Inaplicável o disposto nos arts. 44 e 77 do CP, eis que o recorrente não preenche os requisitos previstos nos mencionados dispositivos.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 05/03/2026